Tribunal: TJBA
Processo: 8042823-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042823-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIO DO SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO JOSE OLIVEIRA SANTANA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE CONTA-SALÁRIO VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VIOLAÇÃO AO ART. 833, IV, DO CPC. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Flávio do Santos Sousa contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas/BA que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 8000702-92.2021.8.05.0150, ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., determinou o bloqueio de conta-salário do agravante para pagamento de dívida. O recorrente pleiteia a concessão de tutela provisória e o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos, alegando que a conta bloqueada é utilizada exclusivamente para recebimento de vencimentos, conforme comprovado por extratos e contracheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se os valores bloqueados judicialmente em conta bancária utilizada exclusivamente para recebimento de salário possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC;(ii) estabelecer se, diante da demonstração dessa natureza alimentar e da ausência de fundamentos específicos na decisão agravada, é cabível o desbloqueio imediato dos valores em sede de tutela recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, constitui regra de ordem pública destinada a resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), sendo admissível a constrição apenas nas hipóteses expressamente excepcionadas pela lei.

A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1235, REsp 2.061.973/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/10/2024) estabelece que, diante de bloqueio judicial de valores via SISBAJUD, o devedor pode comprovar, no prazo de cinco dias, a origem impenhorável das quantias, notadamente quando se tratar de verbas salariais ou de natureza alimentar.

Comprovada, por meio de contracheques e extratos bancários, a exclusividade da conta para recebimento de salário, incide integralmente a proteção legal de impenhorabilidade, ainda que os valores estejam depositados em conta-corrente comum, conforme entendimento pacificado pelo STJ e pelos Tribunais estaduais (v.g., TJBA, TJSP, TJMG e TJSC).

A constrição de conta que concentra integralmente os rendimentos do agravante gera grave risco de dano à sua subsistência e à de sua família, configurando o requisito do periculum in mora, uma vez que impede o acesso a recursos essenciais para alimentação, moradia e saúde.

A decisão agravada padece de fundamentação deficiente, pois não enfrentou os documentos comprobatórios e argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8042823-61.2025.8.05.000
0
, em que figuram como Apelante
FLAVIO DO SANTOS SOUSA
e como Apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para determinar o imediato desbloqueio dos valores depositados na conta bancária de titularidade do Agravante, os quais se destinam exclusivamente ao recebimento de seu salário, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S